Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EFETIVA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA POSTERIORMENTE.

1. Verificado que o contrato de honorários condicionou parte da cobrança ao reconhecimento do direito da cliente, “com a efetiva procedência da ação”, não basta para tal o julgamento favorável em primeira instância, com posterior reforma integral negando provimento ao pedido autoral.

2. Negou-se provimento ao apelo.